Tribunal: TJDFT
Processo: 0754371-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REVELIA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. ANÁLISE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUESTÕES DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00. Em suas razões, a recorrente alega que a discussão da lide não viola os direitos da personalidade da recorrida, sendo a discussão meramente contratual e defende a inexistência de dano moral. Sustenta que a apólice a qual a segurada pertence está vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e suas Diretrizes de Utilização, que constituem referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999. Aduz que em análise à diretriz de utilização que orienta a autorização do exame de análise molecular de DNA (exame genético “Amp Genet”), tem-se que a cobertura não é obrigatória para as patologias e síndromes do gene MTHFR. Assevera que ao negar os reembolsos equivalentes aos exames, a seguradora agiu em estrita observância às diretrizes estabelecidas pela Lei no 9.656/98 e pela Resolução Normativa no 465/ANS. Discorre sobre o contrato de reembolso.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se a situação vivenciada pela autora enseja danos morais.
III. Razões de decidir
4. Nos Juizados Especiais a revelia somente deve ser decretada quando o réu não comparecer à audiência de conciliação ou de instrução e julgamento, a teor do art. 20 da Lei n. 9.099/95 e, portanto, não decorre do não oferecimento de contestação, especialmente porque, ante os princípios da oralidade, da simplicidade e da informalidade que regem os Juizados Especiais, ainda que sem advogado, pode o réu apresentar defesa oral. A rigor, mesmo que não se trate de revelia, a inercia da parte ré em apresentar defesa gera preclusão temporal para fazê-lo. Assim, em sede de recurso não se permite a rediscussão dos fatos contra os quais não se insurgiu quando deveria fazê-lo, sendo permitida apenas a análise das matérias de ordem pública e das questões de direito.
5. Por fim, é certo que o descumprimento contratual, por si só, não é capaz de configurar dano moral. No entanto, no caso concreto, os transtornos sofridos pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento. Com efeito, a autora precisou realizar a prévia coleta complexa de materiais biológicos como exigência para liberação dos exames laboratoriais solicitados pelo seu médico assistente, os quais foram negados. Posteriormente, após cinco dias, a operadora liberou os exames, precisando a autora enfrentar novamente o preparo para a coleta dos materiais, situação capaz de gerar abalo psíquico. Além disso, a recusa pela requerida de exame que possui cobertura contratual é abusiva e fere os atributos da personalidade da segurada, apta a configurar dano extrapatrimonial.
6. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor. Assim, adequado o valor fixado na origem.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.